Tribunal: TJMT
Processo: 0000204-82.2016.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000204-82.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JOAO ERNESTO PAES DE BARROS - CPF: 502.285.951-34 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), ADRIANO FABRICIO - CPF: 716.870.681-00 (APELADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), DENISE DE ABREU E SILVA - CPF: 844.526.252-15 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INSURGÊNCIA CONTRA A EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

A celebração de acordo entre as partes com pedido de suspensão até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000204-82.2016.8.11.0040

APELANTE:
HSBC BANK BRASIL S.A.

APELADO:
ADRIANO FABRICIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S.A
,
contra sentença proferida pelo juízo da
3a Vara Cível de Sorriso
-MT,
Dr.

Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0000204-82.2016.8.11.0040 (Código 142885)
, ajuizada em face de
ADRIANO FABRICIO
, que homologou o acordo entabulado entre as partes, julgando extinto o processo com resolução de mérito, indeferindo, via de consequência, o pleito de suspensão do processo.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a homologação do acordo sem a devida ordem de suspensão do feito viola o art. 922 do CPC.

Assevera que “
o Magistrado não se atentou ao fato de que a suspensão da execução por acordo decorre da própria legislação processual, não impondo um prazo máximo. Importante frisar que o Art. 313, § 4o do CPC não se aplica ao caso, visto que a suspensão do processo é prevista expressamente no Art. 922 do CPC, não impondo qualquer limite de prazo para suspensão
” (sic).

Afiança que
“após a última parcela do acordo, em virtude do princípio da vedação da decisão surpresa e do contraditório, incumbe ao juízo a quo impulsionar o feito para intimar o apelante/exequente para manifestar se houve o cumprimento integral do acordo para fins de reconhecimento da quitação na forma do Art. 924, II e Art. 925, ambos do CPC”
(sic).

Por fim, requer seja provido o recurso a fim de determinar a suspensão do processo até o termo final do acordo.

Sem contrarrazões.

O preparo foi recolhido (Id.162779197).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que as partes litigantes entabularam acordo pugnado pela sua homologação e suspensão do feito até o cumprimento da obrigação (Id. 162360527 – pag. 13/18).

O Magistrado
a quo
,

ao sentenciar o feito, homologou o acordo e julgou extinto o processo, indeferindo, porém, o pleito
de suspensão do processo até o termo final estipulado para cumprimento da avença.

O apelante almeja a reforma do
decisum
, para o fim de que seja determinada a suspensão do processo, conforme convencionado entre as partes, até que o apelado efetive o cumprimento voluntário da obrigação outrora ajustada.

De fato, entendo que assiste razão ao apelante em pretender a reforma da sentença.

Isso porque,
o art. 922 do CPC dispõe que autoriza-se a suspensão da execução por convenção das partes para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação,
in verbis
:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará
suspensa a execução
durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”
(Negritei).

Vale observar que o artigo 922 do Código de Processo Civil traduz a possibilidade de o juiz declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, autorizando, no parágrafo único, que o processo retome o seu curso, caso vença o prazo sem cumprimento da mesma.

Em caso análogo, já decidiu esta Câmara:

BUSCA E APREENSÃO – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRAZO PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO ACORDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A celebração de acordo entre as partes enseja a suspensão do feito pelo prazo convencionado para o cumprimento integral do acordo.

Não cumprido do acordo, o feito deve prosseguir evitando a necessidade de propositura de nova demanda.”
(N.U 1001293-95.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE –
SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção.”
(N.U 0001618-27.2012.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022)

Assim, há que ser mantida a homologação do acordo, todavia, deverá ser suspenso o trâmite processual, até o pagamento integral ou a denúncia do inadimplemento, diante do teor do pactuado pelas partes e em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar, em parte, a sentença e determinar
a suspensão da ação, durante o prazo previsto no acordo para o adimplemento da obrigação ou, ainda, até que advenha eventual comunicação de inadimplemento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023